Tribunal: TJDFT
Processo: 0724135-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724135-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: TANIA SCIAMMARELLA REZENDE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de TANIA SCIAMMARELLA REZENDE SILVA, ora requerida/agravada nos seguintes termos (ID n° 158590023 – autos de origem): “Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VIRTUS 1.6 MSI 16V, CHASSI 9BWDL5BZ4NP017891, PLACA REO7E60, RENAVAM 1271247345, COR PRETO, ANO 2021/2022, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL). A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 158085589), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 158085587. Portanto, presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na inicial (ID 158085579). Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia do auto de apreensão do bem ao fiel depositário e colherá informações sobre o local onde o veículo será depositado, cujo endereço deverá constar da certidão do meirinho. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Atribuo a esta decisão força de mandado. Intime-se. Cumpra-se.” Irresignada, a parte autora/agravante alega, sem síntese, que o pedido de bloqueio do bem pelo sistema RENAJUD é “(...) medida legal e primordial para a justiça, pois é ferramenta posta à disposição do Judiciário, para contribuir, eficaz e rapidamente, com a satisfação do crédito exequendo. (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja integralmente deferida a antecipação de tutela conferida na origem e determinada a restrição de circulação, licenciamento e transferência do veículo. Preparo devidamente recolhido em ID n° 48009345. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É o caso dos autos. Na hipótese, afere-se que o bloqueio de licenciamento, transferência e circulação do automóvel mencionado nos autos, via RENAJUD, encontra-se em consonância com o art. 497 do CPC, que trata das ações que têm por objeto a prestação de fazer e permite que o juiz determine providências para resguardar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. Nesse sentido, os elementos constantes do feito de origem apontam para a necessidade da respectiva medida, a qual se apresenta como instrumento relevante e legítimo, porquanto destinado a assegurar o alcance da tutela jurisdicional específica pretendida pelo agravante, consistente na busca e apreensão do veículo. Ressalta-se que, nos termos da própria r. Decisão agravada, a parte autora/agravante demonstrou o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária. Dessa forma, considerando que somente com a apreensão do veículo a garantia fiduciária avençada entre as partes será efetivada, todos os meios legais para a concretização da medida devem ser admitidos, dentre os quais se inclui a restrição administrativa ora pleiteada. É esse o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONCESSÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO. MEDIDAS AGREGADAS À LIMINAR. LEGALIDADE. EFETIVAÇÃO DA GARANTIA. VIABILIZAÇÃO. 1. O devido processo legal na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária é permeado pelas nuanças próprias da execução da obrigação garantida por alienação fiduciária, não tendo, contudo, descurando-se de salvaguardar os direitos e interesses do devedor fiduciário, à medida que, conquanto a própria deflagração da ação esteja condicionada à caracterização e comprovação da sua mora, deferida a liminar e apreendido o bem oferecido em garantia, ainda lhe é assegurada a faculdade de, observado o interregno legalmente assinalado, quitar o débito remanescente e tornar-se proprietário pleno da coisa (DL no 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o). 2. Destinando-se a busca e apreensão do veículo oferecido em garantia fiduciária a materializar a garantia ante a mora do obrigado fiduciário, as medidas agregadas à liminar e destinadas a obstar a livre circulação e transferência do automóvel, destinando-se a assegurar sua efetivação, revestem-se de legitimidade, à medida, que, concedida a busca e apreensão e estando volvida a ser consumada como forma de materialização da garantia avençada, o bloqueio da circulação e de transferência do automóvel consubstanciam simples instrumentos destinados a assegurar efetividade ao decidido, coadunando-se com o devido processo legal e com a eficácia da tutela almejada. 3. A execução da liminar e a consolidação da posse e propriedade do bem representativo da garantia na pessoa do credor fiduciário antes do desate da ação, se não exercitada a faculdade resguardada ao devedor de quitar o débito remanescente, legitimam o bloqueio da circulação e da transferência do automóvel, à medida que as previsões são salvaguardadas pela previsão que o sujeita, em caso de rejeição do pedido, a multa, que será vertida em proveito do obrigado, sem prejuízo da composição das perdas e danos derivados da lide, irradiando a certeza de que, estando o procedimento permeado por pesos e contrapesos, não enseja desequilíbrio nem traduz vantagem exacerbada outorgada ao credor em detrimento do devedor, não guardando, pois, nenhuma inconsistência ou desprezo para com os princípios informadores do devido processo legal. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.744138, 20130020271892AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/12/2013, Publicado no DJE: 17/12/2013. Pág.: 59) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO - CONCESSÃO PARCIAL DE LIMINAR - PROVIMENTO AO RECURSO. 1 - Comprovada a existência de contrato de alienação fiduciária e o seu inadimplemento, deve ser confirmada a liminar anteriormente deferida para determinar o bloqueio da transferência do veículo. 2 - Recurso provido. (Acórdão n.503846, 20110020023025AGI, Relator: JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2011, Publicado no DJE: 16/05/2011. Pág.: 100) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1- Inexistindo outra forma de localizar o veículo, que não foi encontrado no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária para cumprimento de mandado de busca e apreensão, e havendo negativa do devedor em indicar o atual paradeiro do bem, a determinação de seu bloqueio através do sistema RENAJUD se mostra medida razoável e adequada para garantir efetividade à tutela jurisdicional. 3- Em que pese não haver lei determinando a restrição de veículos por meio do sistema RENAJUD, existe regulamento do Conselho Nacional de Justiça disciplinando a utilização do referido sistema, e permitindo a inclusão de bloqueios em cumprimento de ordem judicial. 2- Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.487111, 20100020211156AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2011, Publicado no DJE: 15/03/2011. Pág.: 76) (grifo nosso) Assim, presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que seja efetivado o bloqueio do automóvel que compõe a lide em análise, por meio do sistema RENAJUD. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora